Tribunal: TCU
Processo: 019.757/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Lecy Soares da Silva e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, em registrar com ressalvas o ato de pensão civil instituído em benefício de Lecy Soares da Silva.